Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725199-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IGOR RIBEIRO GOMES em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707378-41.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, deferiu, no dia 29/04/21, a liminar de busca e apreensão do automóvel, nos seguintes termos (ID 27898113), alegando o Agravante que, até a presente data, não foi citado ou intimado. Contudo, observa-se que fora designada Audiência de Conciliação para o dia 07/12/2021 (ID 104510916, processo de origem). O Código de Processo Civil preconiza o estímulo à conciliação e mediação como norma fundamental, devendo, portanto, o Estado promover, sempre que possível, métodos de solução consensual de conflitos, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, do referido Codex. Dessa forma, imprescindível aguardar a realização da referida conciliação, com a paralisação dos atos processuais, no intuito de estimular as partes a chegarem num denominador comum, o que se coaduna com o preconizado nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC. Após a realização da referida audiência, caso não haja notícia nos autos da referida celebração de acordo, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021 10:53:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador